Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. COMPENSAÇÃO COM ALIMENTOS IN NATURA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado/alimentante contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, rejeitou a impugnação e indeferiu o pedido de compensação do débito exequendo com os alimentos pagos in natura (plano de saúde).
2. Pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ativo indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a compensação dos alimentos in natura prestados pelo agravante com o débito alimentar perseguido pelos agravados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o art. 1.707 do CC, “pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora”. Para mitigação do princípio da incompensabilidade dos alimentos, faz-se necessária a demonstração de circunstância excepcional e de enriquecimento sem causa por parte dos alimentandos, devidamente comprovados nos autos, à luz da jurisprudência do c. STJ.
5. A pensão a ser paga pelo genitor foi fixada integralmente em pecúnia, em acordo formalizado entre as partes e homologado judicialmente. Ainda, o pagamento das mensalidades do plano de saúde dos infantes ocorreu por mera liberalidade do alimentante, sem expressa concordância da genitora dos alimentandos.
6. Não comprovada circunstância excepcional ou enriquecimento sem causa no caso concreto, os alimentos prestados in natura e oferecidos voluntariamente pelo executado/agravante não devem ser utilizados para a pretendida compensação da dívida, em exceção ao disposto no art. 1.707 do CC. Manutenção da decisão agravada que se impõe na espécie.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.